Tribunal: TJPA
Processo: 0016965-40.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016965-40.2017.8.14.0051

APELANTE: PAULA ELUANA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01)

PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI N.° 11.343/06 NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS – IMPROCEDÊNCIA –
A apelante não preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício ora pleiteado,

pois se dedica a atividades criminosas, voltadas para o tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, na hipótese, constata-se que eram mantidas em depósito pela recorrente, expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, consubstanciadas em 57 (cinquenta e sete) trouxas de “cocaína” e 105 (cento e cinco) trouxinhas de “maconha” e ainda materiais utilizados no acondicionamento e pesagem de drogas, como embalagens plásticas e uma balança digital de precisão. Precedentes colacionados.

02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

PAULA EULANA SILVA AMARAL
,

por meio de defensora pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia, que no dia 22/10/2017, por volta de 19h00min, a acusada Paula Eulana Silva Amaral foi presa em flagrante delito, por guardar, ter em depósito, certa quantidade de drogas.

Infere-se da inicial, que policiais militares do serviço reservado receberam informações anônimas de que no interior de uma casa, em uma vila residencial localizada na Rua Santa Izabel, próximo ao Mercantil “Amigão”, Bairro do Jutaí, município de Santarém, estaria ocorrendo a manipulação de drogas e que a venda era realizada por uma mulher conhecida pela alcunha de “Luana”.

Diante desses fatos, a equipe de policiais diligenciou até o local e constatou a veracidade das informações e com apoio da equipe do Grupo Tático Operacional (GTO), realizou a abordagem no imóvel, apreendendo 105 (cento e cinco) trouxas da droga conhecida popularmente como “maconha”, escondidas dentro de uma embalagem de marmitex e mais 57 (cinquenta e sete) trouxinhas de outra substância entorpecente, “cocaína”, sendo que uma parte das drogas estava espalhada pelo chão e outra estava escondida dentro de uma caixa de interruptor de energia. Além das substâncias, a polícia apreendeu uma balança digital, sacos plásticos e quantia de R$ 360,00 (trezentos e sessenta) reais.

De acordo com o Ministério Público, a acusada foi presa em flagrante delito e confessou que realizava a venda de drogas, sendo tais fatos confirmados por usuários que estavam no local no momento da abordagem policial.

Por tais fatos, a acusada foi denunciada pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e, condenou Paula Eulana Silva Amaral, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformada, interpôs o presente recurso, postulando unicamente pelo reconhecimento e incidência da causa de diminuição de pena, em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois alega que preenche os requisitos previstos na legislação em vigor para fazer jus ao benefício ora pleiteado.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Postula a apelante, pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), argumentando, para tanto, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.

No entanto, tal pedido não merece prosperar.

Para que réu faça
jus
a referida causa especial de diminuição de pena, conforme determina o §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, se faz necessário que estejam preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

01) seja réu primário; 02) tenha bons antecedentes; 03) não se dedique às atividades criminosas; e 04) não integre organização criminosa.

Todavia, compulsando detidamente os presentes os autos,

entendo que a apelante, não faz
jus
ao reconhecimento e aplicação da referida
benesse
, uma vez que se dedica a atividades criminosas voltadas para a prática do crime de tráfico de drogas, tendo a recorrente afirmado em seu depoimento prestado em juízo, que em razão da falta de dinheiro para o pagamento de suas despesas, como aluguel e alimentação e, após sugestão de seu marido que está preso, passou a vender drogas, registrando a acusada que havia “acertado”, com o fornecedor de drogas conhecido por “Diego” a venda de pacotes contendo 30 (trinta) “petecas”, sendo que 20 (vinte) “petecas” ou “trouxinhas” teriam o lucro revertido para o fornecedor e os valores arrecadados com a venda das outras trouxinhas seriam da acusada.

Ainda de acordo com a apelante, esta também acertou com o fornecedor das drogas a venda de mais 04 (quatro) pacotes de drogas e que o valor arrecadado era entregue em espécie ao elemento conhecido como “Diego”, que ia pessoalmente a casa da apelante fazer o recolhimento do dinheiro.

Ademais, destaca-se do caso concreto a apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes e de natureza variada, neste caso, 57 (cinquenta e sete) trouxas de “cocaína” e 105 (cento e cinco) trouxinhas de “maconha” e materiais comumente utilizados no acondicionamento e pesagem de drogas, como embalagens plásticas, uma tesoura e uma balança digital de precisão, tudo comprovado através do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 6533911) Laudo de Constatação de Substância Entorpecente (ID 6533912) e o Laudo Toxicológico Definitivo de Substância Entorpecente (ID 6533881).

Desta forma, não estando preenchidos integralmente os requisitos legais, pois, como visto, a apelante se dedica a atividades criminosas voltadas para o tráfico de drogas e diante da quantidade e variedade de drogas com ela encontradas, todas mantidas em depósito em sua residência, fica inviável a concessão do benefício ora pleiteado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA AO TRÁFICO DE DROGAS.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organização criminosa.
2. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedica ao tráfico de drogas, haja vista não apenas a natureza, variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 22 pedras de "crack", pesando 55,49 g; 29 invólucros de cocaína, pesando 11,02g; 02 tabletes de maconha, pesando 328,77 g e 01 bucha da mesma substância, pesando 1,88g (e-STJ, fl. 81) -, mas principalmente devido à apreensão de balanças de precisão, arma de fogo de uso permitido e munições; acrescente-se a isso o fato de o próprio paciente haver confessado em Juízo que estava traficando há pouco dias, pois havia sido demitido de seu emprego lícito (e-STJ, fl. 79); tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante
. 3. Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Inalterado o montante da sanção, fica mantido o regime inicial semiaberto, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e art. 44, I, ambos do Código Penal. 5. Desse modo, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedentes 6.
Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 868.353/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18/12/2023, DJe de 20/12/2023
.)

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO
.
1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e
não se dedicarem a atividades criminosas
ou integrarem organizações criminosas.
2. Na hipótese, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas - 2,9kg de maconha, 290 de crack e 290g de cocaína -, bem como as circunstâncias do delito (apreensão de 1 balança de precisão e 1 pistola PT 840, cal. 40 com 15 munições de mesmo calibre, além de 30 munições cal. 38), não deixam dúvidas de que o agente se dedica à atividade criminosa.
Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 834.623/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
11/9/2023, DJe de 14/9/2023
.)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024